Tribunal: TJDFT
Processo: 0738518-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÍNIMO NÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
1. Em análise da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, somente é legítimo o cancelamento do serviço em razão de inadimplemento caso este seja superior a 60 dias e haja notificação prévia.
2. Conforme planilha juntada pela agravante, a mensalidade que resultou no cancelamento do plano de saúde foi adimplida em prazo inferior ao supramencionado e, portanto, não é suficiente para o cancelamento do plano de saúde. Ademais, não foi comprovado o recebimento da notificação pelo beneficiário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.